Tribunal: TJBA
Processo: 2002195-32.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002195-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: CASSIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, MANUELA BARBOSA PIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA 534 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CASSIO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que fixou a data de 26/04/2022 (cumprimento do mandado de prisão) como marco inicial para a progressão de regime. O agravante sustenta que o marco correto deveria ser a data do cometimento do novo crime doloso (14/08/2021), que caracterizou falta grave, tendo em vista que já se encontrava encarcerado quando praticou a infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal consiste em definir qual o marco temporal adequado para o reinício da contagem do prazo para progressão de regime após a prática de falta grave decorrente de novo crime doloso: se a data do cometimento da infração disciplinar (14/08/2021) ou a data do cumprimento do mandado de prisão (26/04/2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal, a falta grave reinicia a contagem do período para obtenção de benefícios, a partir da data da infração. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave, conforme o artigo 52 da LEP. A Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o novo prazo para progressão de regime começa na
data da infração
e não em ato processual posterior.
No caso concreto, o apenado já estava preso quando cometeu o novo delito em 14/08/2021
, razão pela qual a fixação da data-base no cumprimento do mandado de prisão, em 26/04/2022, é
irrazoável
.
Esse critério somente se aplica a quem estava em liberdade
. Considerar a data posterior implicaria desconsiderar o tempo efetivamente cumprido, gerando excesso de execução. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1006, consolidou o entendimento de que a data-base para progressão deve ser a da última falta disciplinar, sendo vedada sua alteração em razão de unificação de penas ou nova condenação, sob pena de configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau e fixar como marco inicial (data-base) para a progressão de regime a data de
14 de agosto de 2021
, correspondente ao cometimento da infração disciplinar de natureza grave.

Tese:
"1. A prática de falta grave decorrente do cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, devendo o reinício ocorrer na data do cometimento da infração disciplinar, conforme estabelece a Súmula 534 do STJ e o artigo 127 da LEP. 2. Quando o apenado já se encontra encarcerado e pr
á
tica novo delito, o marco temporal para a progressão de regime é a
data da infração
,
e não a data do cumprimento do mandado de prisão
, sendo esta última aplicável apenas quando o sentenciado está em liberdade e é recapturado. 3. A fixação de marco posterior à data da falta grave configura excesso de execução e penaliza indevidamente o reeducando pela morosidade na persecução penal.".

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2002195-32.2025.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Agravante
CASSIO DOS SANTOS OLIVEIRA
e como Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.